Tribunal: TCU
Processo: 016.780/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6624/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.780/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dea Marcia Penha Rodrigues (XXX.336.157-XX); Eloisa de Menezes Perdigao (XXX.469.107-XX); Iolanda Oliveira da Silva Passos (XXX.908.227-XX); Irene Oliveira da Silva (XXX.908.307-XX); Ivone Oliveira da Silva (XXX.319.407-XX); Katia Regina de Oliveira Santos de Figueiredo (XXX.547.847-XX); Merilin de Oliveira dos Santos Brito dos Santos (XXX.700.427-XX); Vanessa Aparecida de Sa dos Santos (XXX.669.238-XX); Vania Julia de Sa dos Santos (XXX.906.618-XX); Veronica Helena de Sa dos Santos (XXX.695.008-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.